Tribunal: TJMT
Processo: 1006642-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006642-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WILSON HISSAO NINOMIYA - CPF: 575.297.448-87 (AGRAVADO), SILVIO SATURNINO SILVA - CPF: 208.536.101-34 (AGRAVADO), TEREZA DE JESUS BATISTA DA MOTTA - CPF: 176.192.541-53 (AGRAVADO), Tony Cesar da Costa Coelho (AGRAVADO), ROSALINA JOSEFINA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 138.878.741-53 (AGRAVADO), JONAS AFONSO RIBEIRO - CPF: 103.373.931-68 (AGRAVADO), CIRO NUNES DA SILVA - CPF: 109.545.541-91 (AGRAVADO), TEREZINHA DOS SANTOS ROSA - CPF: 284.403.231-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TONY CESAR DA COSTA COELHO - CPF: 161.828.711-72 (AGRAVADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE MONOCRATICAMENTE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORARIOS PERICIAIS – TESE DE VALOR EXCESSIVO – NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde a menos que o teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ no 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, de modo a manter o valor dos honorários periciais fixados pelo juízo
a quo
no patamar de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que não fora observada o disposto na Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, cujo teor prevê o teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) a ser fixado em laudos periciais em demandas propostas por servidores contra a Fazenda Pública, no caso de ciências Econômicas/Contábeis, sendo esta a hipótese dos autos, por se tratar de demanda de URV (Id. 207934184, fl.05).

Argumenta ser imperiosa a observância dos parâmetros estabelecidos na Resolução no 232/2016 do CNJ, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id. Id. 207934184, fl.06).

Afirma que, o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), devidamente atualizado pelo IPCA-E, no mês de janeiro de 2023, resulta no montante de R$ 408,82 (quatrocentos e oito reais e oitenta e dois centavos) (Id. 207934184, fl.07).

Assevera que, ainda que admitida a excepcional possibilidade de se ultrapassar o teto máximo permitido, “
em até 5 (cinco) vezes o valor de R$ 300,00 atualizados pelo IPCA-E
”, tal quantia resultaria na importância de R$ 2.044,11 (dois mil e quarenta e quatro reais e onze centavos), valor este inferior ao fixado pelo juízo
a quo
e mantido na decisão monocrática (Id. 207934184, fl.07).

Defende que “
como esse eminente relator fundamenta a decisão agravada na Resolução n. 232/2016, ha que cumprir as disposições desta norma, ou seja, fixar os honorários periciais em R$ 408,82, multiplicado por 5(cinco) vezes
” (Id. 207934184, fl.10).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja fixada a verba honoraria em R$ 408,82 (quatrocentos e oito reais e oitenta e dois centavos) multiplicado pelo limite máximo de 5 (cinco), de modo a resultar na totalidade de R$ 2.044,11 (dois mil e quarenta e quatro reais e onze centavos) (Id.

207934184, fl.10).

Contrarrazões no Id. 211045672

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem,
Wilson Hissao Ninomiya
e
Outros
propuseram cumprimento de sentença em desfavor do Estado de Mato Grosso objetivando o recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão da URV.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio decisão interlocutória cujo teor determinou a realização de laudo pericial, oportunidade em que fixou-se o valor de R$ 400,00 (quatrocentos) reais por exequente, a título de honorários periciais em favor do Expert nomeado pelo juízo.

Contra essa decisão, houve interposição de recurso de agravo de instrumento, ao qual fora monocraticamente negado provimento, de maneira a manter o valor dos honorários periciais no patamar de
R$ 400,00
(quatrocentos reais) por servidor exequente,
quantia esta correspondente valor aproximado
do teto de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado no ano de 2023, a teor da Resolução no 232 do Conselho Nacional de Justiça.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na repetição dos mesmos argumentos apresentados por ocasião da interposição do agravo de instrumento, em especial na insistência pela adoção da tese de minoração dos Honorários Periciais para o patamar de
R$ 408,82
(quatrocentos e oito reais e oitenta e dois centavos), multiplicada esta quantia por 05 (cinco) vezes, de modo a respeitar a exceção prevista na Resolução no 232 do Conselho Nacional de Justiça.

O recurso
não
comporta provimento
.

Vejamos o disposto na Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça:

“
Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4o O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5o Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

(...)

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE

1.
CIÊNCIAS ECONÔMICAS/CONTÁBEIS

(...)

1.1 - Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/
Estado
/
Município

VALOR MÁXIMO

R$ 300,00
”

Da análise da normativa de regência, verifica-se o estabelecimento como valor máximo dos honorários periciais em
R$ 300,00 (trezentos reais)
, em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Estado, para a emissão de laudo de Ciências Econômicas/Contábeis.

Da análise da normativa de regência, verifica-se o estabelecimento como valor máximo dos honorários periciais em
R$ 300,00 (trezentos reais)
, em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Estado, para a emissão de laudo de Ciências Econômicas/Contábeis.

Por outro lado, nos termos do artigo 2°, § 5°, já transcrito alhures, os valores indicados na tabela transcrita
serão ajustados anualmente
, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

In casu
, o juízo singular condutor da fase de cumprimento de sentença, fixou os honorários periciais no valor
de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente.

Pois bem, tendo em mente estas premissas, nota-se que não há como minorar a quantia supracitada, uma vez que, se utilizarmos como parâmetro o valor nominal de R$ 300,00 (trezentos reais) previsto no art. na Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, o qual, conforme já dito, deverá ser atualizado monetariamente com periodicidade anual, chegaremos a um valor
superior aos R$ 400,00 (quatrocentos reais)
já fixados previamente pelo juízo.

Ora, diante do exame da jurisprudência indicada pelo próprio Ente Federativo (Id. 207934184, fl.07), é possível constatar que o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), no já ultrapassado ano de 2023, perfazia o valor de 408,82 (quatrocentos e oito reais e oitenta e dois centavos)

Logo não há como acolher a pretensão de redução, tendo por arrimo o argumento de necessidade de incidência do ato normativo oriundo do CNJ, sob pena de se configurar o instituto da
reformatio in pejus
em desfavor do Ente Público agravante.

De mais a mais, no caso concreto, existem
08 (oito) servidores exequentes
, os quais são detentores de vencimentos diferentes, razão pela qual, também não prospera a tese de simples adoção do valor de
R$ 408,82 (quatrocentos e oito reais e oitenta e dois centavos)

multiplicado
por 5 (cinco) vezes
, em obediência à exceção prevista na Resolução no 232 do CNJ.

Sob esta perspectiva, tenho que o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) estabelecido por servidor exequente, afigura-se justificável e razoável, uma vez que, repise-se, o cumprimento de sentença em questão engloba 08 (oito) servidores, com vencimentos diferentes e ocupantes de cargos distintos.

Desse modo, entendo que inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática combatida que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, de maneira que a manutenção da mesma é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024